Tribunal: TCU
Processo: 011.651/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6753/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 011.651/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Cutalo de Lira Figueira (XXX.815.187-XX); Fatima Regina Oliveira Cerqueira (XXX.806.067-XX); Marcele Rangel Maciel Buhlmann (XXX.401.777-XX); Maria de Lourdes Cutalo de Lira Basques (XXX.459.457-XX); Marirle Rangel Maciel Affonso (XXX.422.887-XX); Marlene Pereira de Jesus (XXX.274.547-XX); Neusa Silva (XXX.516.157-XX); Rosana da Silva Carvalho (XXX.644.767-XX); Valeria da Costa Silva (XXX.355.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.